Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711645-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: KEVYN COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECCOES EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta com a finalidade de anular as eleições realizadas no dia 6/2/2016 na Associação Única dos Bombeiros Militares Ativos e Inativos do Distrito Federal – ASBOM-DF, de constituir comissão para a realização de novas eleições e de determinar a prestação de contas durante o mandato da atual diretoria. 2. Indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado na exordial, o autor interpôs agravo de instrumento perante esta e. 2a Turma Cível (Agravo de Instrumento processo n. 0006924-02.2016.8.07.0000), bem como agravo em recurso especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1116595), os quais foram desprovidos, tendo a questão sido resolvida de forma definitiva em 25/11/2019. 3. Intimado pelo Juízo a quo a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção do feito, o autor deixou de cumprir o mandamento judicial, sobrevindo sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação pleiteando a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais sem, contudo, comprovar a alteração do contexto fático analisado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento processo n. 0006924- 02.2016.8.07.0000, no que tange à propalada hipossuficiência financeira, oportunidade em que o pedido foi indeferido monocraticamente, tendo o autor oposto 3 (três) embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 5. Inconformado, o autor-apelante interpôs o presente agravo interno contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita e fixou prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. Sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é obscura, contraditória e omissa, pois provou seu direito à gratuidade da justiça e à prestação de serviço judicial. 6. Impõe-se o indeferimento do pleito para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, quando o autor-apelante, ora agravante, se limita a formular o pedido sem trazer qualquer fundamento fático e jurídico acerca dos pressupostos legais necessários ao deferimento da medida, devidamente disciplinados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. 7. Os embargos de declaração opostos pelo autor-apelante, ora agravante, constituem explícito inconformismo em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça intentado e determinar o recolhimento do preparo referente à apelação interposta, mediante decisão monocrática. Dessa forma, não há se falar em obscuridade, contradição ou omissão a serem reconhecidas pelo Judiciário, consoante detalhadamente assentado nas decisões objeto dos citados embargos. 8. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 9. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. 10. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 11. Na hipótese, verifica-se que o autor-apelante, ora agravante, percebe remuneração bruta de R$10.371,87 e líquida de R$5.108,78, e possui despesas de R$3.037,05 (água, energia elétrica, telefone, internet, escola dos filhos menores e itens de subsistência). Tal situação revela a inexistência de alteração significativa do quadro que ensejou o indeferimento do Agravo de Instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, assim como não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica, especialmente quando considerado o módico valor do preparo a ser recolhido para processamento da apelação interposta, ante a impossibilidade de ser conferido efeitos retroativos ao benefício, neste momento procedimental, de modo a alcançar os encargos sucumbenciais fixados na sentença. 12. Sobreleva salientar que o tema relativo à gratuidade transitou em julgado em 25/11/2019, com o indeferimento definitivo da medida vindicada no AREsp 1116595, e foi submetido a esta instância revisora mediante novo pleito, em preliminar de apelação, sem que o autor-apelante, ora agravante, lograsse comprovar sua hipossuficiência econômica. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, sem se atentar para a necessidade de trazer aos autos documentos aptos a comprovar a modificação da situação fático-jurídica que ensejou o indeferimento anterior, de modo a subsidiar a concessão da gratuidade de justiça em segunda instância, impõe-se a manutenção da decisão objeto deste agravo interno. 13. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 98 do Código de Processo Civil, e 4o, da Lei 1.060/1950, sustentando, em ligeira síntese, haver demonstrado de maneira suficiente que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pugna, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 do CPC e 4o da Lei 1.060/1950, tampouco em relação ao dissenso interpretativo suscitado, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “(...) Do cotejo dos autos afere-se que a agravada aviara embargos à execução fiscal desprovidos de garantia do Juízo, sobrevindo determinação da eminente Magistrada de primeira instância por meio da qual se lhe concedera derradeira oportunidade para que assegurasse o Juízo, nos autos do executivo, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, ou, ainda, que comprovasse sua hipossuficiência patrimonial, sob pena de rejeição liminar dos embargos[4]. Acorrendo ao chamamento, a agravada manifestara-se, postulando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça[5] e colacionando demonstrativo de faturamento e compras datado de 17 de março de 2021[6], sobrevindo a decisão ora arrostada. Do alinhado sobeja que a gratuidade de justiça concedida à embargante o fora com lastro em único documento por ela colacionado aos fólios dos embargos à execução fiscal, consubstanciado em demonstrativo de faturamento e compras[7] produzido de forma unilateral pela postulante, conquanto lhe tenha sido determinada, alternativamente, a comprovação de sua “hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, bem como cópia de três (03) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, além dos três (03) últimos balanços patrimoniais”[8]. Em sendo assim, aferido que a penhora não fora aperfeiçoada e tampouco a embargante comprovara de forma inequívoca a insuficiência patrimonial capaz de ensejar a excepcionalidade do processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do Juízo, infere-se que efetivamente os embargos carecem de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular (...) intimada a executada/embargante para promover a asseguração do Juízo, não o fizera nem comprovara efetivamente a sua hipossuficiência capaz de ensejar a excepcionalidade do processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do Juízo, denunciando que, não formalizada a constrição, ficara carente do seu pressuposto objetivo fundamental e inarredável, que é representado pela prévia segurança do Juízo. (ID 28235480) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029